Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0723889-06.2019.8.07.0001 APELANTE: F. S. P. APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intime-se a douta defesa técnica (advogado constituído) do apelante F. S. P., para que apresente as razões recursais, nos moldes do artigo 600, §4o, do Código de Processo Penal, conforme requerido no ID 15697764, atendendo-se à cota da douta Procuradoria de Justiça (ID 15744806). 2. Após, dê-se vista novamente à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator